Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701932-78.2020.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISLAN WENDEL MORAES MACIEL IMPETRANTE: JUSSARA DA ROCHA DIAS ALENCAR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JUSSARA DA ROCHA DIAS ALENCAR em favor de THAISLAN WENDEL MORAES MACIEL, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei. 11.343/2006. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido durante o plantão judicial (id 22404030). A autoridade coatora prestou informações ao id 22482160. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (id 22579752). A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, determino a intimação da impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada e das demais peças que instruem os autos do inquérito policial e da ação penal. Previno a impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 18 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador